Tribunal: STF
Processo: HC 197504
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 28) opostos contra decisão monocrática que indeferiu o pleito de I.M.M.



    O embargante alega contradição e omissão na decisão embargada, em suma, em relação aos apontamentos de atuação ilegal do Ministério Público, a utilização de prova indiciária, da denúncia genérica e da comprovação da exploração sexual



    Nessa toada, requer o reconhecimento dos vícios sustentados em atribuindo efeitos infringentes, seja concedida medida liminar de suspensão dos atos do processo.



    É o relatório. 



    Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do NCPC).



    Com efeito, os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado em hipóteses de inconformismo com o resultado do julgamento ou a rediscussão da matéria fática, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas na hipótese. Confiram-se, a propósito, precedentes de ambas as turmas desta Corte:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 619, do Código de Processo Penal. II - Os embargantes buscam tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados. (ARE 1.084.824 AgR-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 1º.2.2019)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. LEI ESTADUAL Nº 2.042/1999. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANEJO PELA ALÍNEA C DO ART. 102, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INADEQUAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. OMISSÃO NÃO OCORRENTE. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Por se tratar, na origem, de ação civil pública, inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC/2015. 4. Embargos de declaração rejeitados. 



    (RE 626.717 AgR-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJ 11.10.2018)



    No presente caso, não vislumbro nenhuma das hipóteses cabíveis, tampouco as omissões e contradições alegadas. Como já exarado na decisão embargada:



    “Se, no habeas corpus mais antigo, foram observadas arbitrariedades presentes na atuação do órgão acusatório nas investigações, denunciadas pelo próprio delator, bem como percebida contradição indevida na tentativa de renovação de um acordo rescindido por descumprimento das cláusulas, certo é que não há elementos nestes autos capazes de atestar que aquelas ilegalidades tenham influenciado diretamente o presente caso, afetando, principalmente, a produção probatória, mormente porque aqui não se fala em negócio jurídico processual penal (acordo de delação).



    Assim sendo, reputo evidente a autonomia dos elementos de prova que embasaram a condenação em apreço, relativamente ao panorama de anulação da delação premiada de Luiz Antonio de Souza, motivo pelo qual deve ser afastada a tese de nulidade por ilicitude probatória. Do mesmo modo, como explicado, não vislumbro a ocorrência de nulidade pela utilização de prova exclusivamente indiciária”. (eDOC 27, p. 13)



    “A partir dos trechos reproduzidos, não restam dúvidas de que foi devidamente denunciada pelo Parquet, com centralidade, a prática de conjunção carnal com adolescentes (maiores de 14 e menores de 18 anos) em situação de prostituição ou de outra forma de exploração sexual, conforme prevê o inciso I do § 2º do art. 218-B do Código Penal.



    Quanto à referência às circunstâncias do “caput” do mesmo artigo (art. 218-B, § 2º, inciso I, parte final, do CP), também se enunciou que o paciente atraiu as vítimas à exploração sexual por meio da concessão de contraprestação pecuniária.



    O que se verifica, nessa situação específica, é que o paciente se envolveu na consumação das condutas meio e fim, de modo que sua condenação como incurso na prática desta última releva-se adequada nos limites impostos pelo princípio da consunção. (eDOC 27, p. 15-16)



    Assim, tendo em vista que a decisão recorrida está adequadamente fundamentada, inclusive, inexistindo qualquer contradição, omissão ou obscuridade a serem sanadas, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se. Intime-se



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente